Tribunal: TJBA
Processo: 8004025-56.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 8004025-56.2023.8.05.0079 Origem: Comarca de Eunápolis – Bahia Apelante: Allef Souza Barbosa Defensor Público: Henrique da Costa Sennem Bandeira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. PROVA ROBUSTA E HARMÔNICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Allef Souza Barbosa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa. A defesa alegou nulidade por invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, detração penal e exclusão da pena de multa. II. Questão em discussão (i) Existência de nulidade na busca domiciliar por suposta ausência de mandado judicial e/ou consentimento válido. (ii) Alegada quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas. (iii) Ausência de provas suficientes para condenação. (iv) Possibilidade de aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (v) Incidência de detração penal. (vi) Isenção da pena de multa por hipossuficiência. III. Razões de decidir 1. A abordagem policial foi regular, fundada em suspeita objetiva e comportamento suspeito do recorrente em local conhecido por tráfico. A busca domiciliar deu-se mediante confissão espontânea e autorização verbal do réu, em situação de flagrante delito. Não se vislumbra nulidade. 2. Inexistiu quebra da cadeia de custódia, estando documentada a apreensão, guarda e remessa das drogas para análise pericial, conforme os arts. 158-A e seguintes do CPP. 3. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Técnicos e pelos coerentes depoimentos dos policiais. A confissão extrajudicial também reforça a autoria. Ausente dúvida razoável. 4. O juízo a quo reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/3, diante da variedade e quantidade relevante de entorpecentes (47 pinos de cocaína e 203 buchas de maconha), conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. 5. A detração penal foi afastada na fase de conhecimento por sua inutilidade prática, dado o regime aberto. A matéria poderá ser suscitada na execução. 6. A pena de multa é obrigatória nos crimes da Lei de Drogas, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser alegada em fase executória para parcelamento ou suspensão. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita e autorização espontânea, especialmente em situação de flagrante por crime permanente, é válida e não configura nulidade processual." "2. A inexistência de prejuízo efetivo afasta a alegada quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 563 do CPP." "3. A variedade e quantidade significativa de entorpecentes apreendidos autorizam a redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima legal." "4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível, nos termos do art. 44 do CP, quando preenchidos os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 158-A, 563; CP, arts. 44, 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, RE 1557033/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004025-56.2023.8.05.0079, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta por Allef Souza Barbosa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, mantendo-se a condenação e substituindo-se, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas na fase de execução penal.